Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-96.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal.
2. A parte recorrente não comprovou o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco o fez após ser intimada para recolhê-lo.
3. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido anteriormente, e não houve comprovação superveniente de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento do recurso de apelação, mesmo diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.O art. 1.007 do CPC exige o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.
2.A parte recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e, mesmo intimada, não comprovou a hipossuficiência, nem recolheu o preparo.
3.O relator oportunizou a regularização do vício, mas a parte agravante permaneceu inerte, reiterando argumentos já analisados e afastados na decisão agravada.
4.A ausência de novos elementos de convicção e a manutenção do quadro fático-jurídico justificam a negativa de provimento ao agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, impede o conhecimento do recurso por deserção. 2. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem comprovação superveniente de hipossuficiência, mantém a exigência do preparo."
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.007, §§ 2o e 4o, e 932, III e parágrafo único, do CPC. Jurisprudência relevante citada: n/a